Tribunal: TJMT
Processo: 1010390-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010390-34.2020.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1011240-82.2020.8.11.0002– PJE)
COMARCA DE ORIGEM: 1° VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: JOSE DA ROCHA COELHO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento de alto custo, ZOLADEX 3,6 MG para tratamento de câncer do Autor/Agravado, sendo competência do Município e do Estado de Mato Grosso. Pugna pela concessão da liminar para a suspensão da decisão de 1o grau com relação ao Município de Cuiabá.
É o relatório necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A parte Agravante alega ainda não querer discutir a urgência ou necessidade do medicamento, apenas o ente competente para arcar com o custo.
Além do laudo médico indicando os motivos da medicação, a decisão foi tomada ainda baseada no parecer do NAT no processo principal.
Frise-se que conforme os laudos anexados ao processo principal, o Autor corre risco de avanço no câncer de próstata caso não seja feito o uso do medicamento indicado.
Estando o medicamento pretendido atendendo aos requisitos do recurso repetitivo 1657156, cabe aos entes envolvidos o simples fornecimento, ou pelo menos diligências no sentido de solucionar o problema e não apenas negar e ficar a colocar óbices em seu fornecimento, sem maiores elementos de direito.
Sustenta a Agravante que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante o Estado.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
Isto posto, diante da fundamentação acima, NEGO A LIMINAR VINDICADA, mantendo inalterada a decisão de 1o grau.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Vistas ainda ao Ministério Público, para que no prazo legal, emita o seu parecer, caso vislumbre interesse de atuação.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator